Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702922-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ARN LOPES COMERCIAL DE QUEIJOS - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Bradesco Cartões S/A contra decisão (ID 22830686) proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Ceilândia, que nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0010577-03.2016.8.07.0003 indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que não foi demonstrada a existência de bens penhoráveis ou ainda a modificação na situação financeira do executado. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021, 17:51:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;